Tribunal: TJPA
Processo: 0810375-26.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810375-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: AYANA JESSICA LOBO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: DOUTO JUÍZO DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE PEIXE BOI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0810375-26.2024.8.14.0000

PACIENTE:
AYANA JESSICA LOBO DE SOUZA

IMPETRANTE:
EVERTON HUGO SOUSA DE CARVALHO, OAB/PA 30.184

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEIXE-BOI/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
ARTIGOS 121, §2º, II C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA
.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS.
ARTIGO 318 DO CPP. INCOMPATIBILIDADE. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA MÃE PARA COM OS FILHOS NÃO COMPROVADO NOS AUTOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. INSUFICIÊNCIA.

1. A PRISÃO PROVISÓRIA FORA DECRETADA E MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO
. NO CASO EM EXAME, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O IMPETRANTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO SE FAZ PRESENTE PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA E INQUESTIONÁVEL DA CONDUTA IMPUTADA, EM TESE, À PACIENTE. O JUÍZO AO MANTER A PRISÃO PREVENTIVA LEVOU EM CONSIDERAÇÃO
O FATO DE QUE HÁ PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, CONSISTENTES NA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO,
IN CASU,
A ORA PACIENTE E SEU COMPANHEIRO GOLPEARAM REPETIDAMENTE O CORPO E CABEÇA DA VÍTIMA, NAMORADO ADOLESCENTE DE SUA FILHA TAMBÉM ADOLESCENTE, COM TACO DE MADEIRA E CHUTES, CAUSANDO TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO COM COÁGULOS, COM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COM RISCO DE VIDA. A MOTIVAÇÃO DO CRIME FOI SIMPLESMENTE PELA DISCORDÂNCIA DO NAMORO DA VÍTIMA COM A FILHA DA PACIENTE. LOGO, NÃO TEM COMO PROSPERAR A PRESENTE ORDEM.

2. A PREVISÃO INSCULPIDA NA LEI REFORMADORA DO ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SE MOSTRA DE CARÁTER PURAMENTE OBJETIVO E AUTOMÁTICO, CABENDO AO MAGISTRADO AVALIAR EM CADA CASO CONCRETO A SITUAÇÃO DA CRIANÇA E, AINDA, A ADEQUAÇÃO DA BENESSE ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PRESA.

1.

IN CASU
, A PRISÃO PREVENTIVA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EMBASADA EM FATOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA PACIENTE DE MANEIRA CAUTELAR.

2.

NO CASO EM TELA, OBSERVA-SE QUE A PACIENTE NÃO DEMONSTROU SER A ÚNICA PESSOA RESPONSÁVEL PARA CUIDAR DOS TRÊS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE, UMA VEZ QUE NOS AUTOS CONSTA APENAS OS DOCUMENTOS DAS CERTIDÕES DE NASCIMENTO DOS INFANTES. E, MESMO ASSIM, CONSOANTE O DISPOSTO NO INCISO I DO ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É VEDADA A CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CARCERÁRIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR SE O CRIME IMPUTADO À PRETENSA BENEFICIÁRIA FOI COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA, TAL COMO A HIPÓTESE DOS AUTOS.

3.

É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DA PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

4.

INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se em formato presencial, a realizar-se no dia 12 de agosto de 2024, às 09:00h.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ROSILENE MENDES FRANCO
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO/PA, nos autos do Proc. Nº 0816312-51.2023.8.14.0000.

Alegou o impetrante
(fls. 03/11, ID nº 20332372), em síntese, que a prisão preventiva da paciente foi decretada em 20/06/2024, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe Boi, tendo o mandado prisional sido cumprido no mesmo dia, sob acusação de ter tentado a ceifar a vida do adolescente G.A.M., de 16 (dezesseis) anos, por ciúmes da relação amorosa deste com sua filha de mesma idade, juntamente com seu companheiro, o corréu Demison Correa Lobato, os quais espancaram o menor com um taco de beisebol, golpes de cinto, além de terem desferido chutes e “pisões” na cabeça da vítima, a qual ficou multiplamente lesionada em todas as regiões do corpo, com traumatismo craniano e coágulos encefálicos, e somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos suspeitos.

A impetração está fincada nas seguintes teses: fundamentação inidônea do decreto prisional, ante a inaplicabilidade dos requisitos da segregação preventiva, o que autorizaria a aplicação de cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis da paciente; e, conversão da segregação preventiva em domiciliar, ao argumento de que a paciente possui 04 (quatro) filhos menores, sendo 03 (três) com idade inferior a 12 (seis) anos, os quais encontravam-se sob seus cuidados, sendo imprescindível na criação da prole.

Ao final, requer a concessão de liminar, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, revogando a medida extrema.

Recebidos os autos,
deneguei
a liminar às fls. 115/116, ID nº 20391545, bem como, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

153/157
, ID nº 20477248), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS
: Em síntese, por volta das 05:00 horas da madrugada do dia 15/06/2024, a vítima G.A.M. caminhava em via pública, neste município, na companhia de sua namorada A.C.S.C, ambos com 16 (dezesseis) anos de idade, acompanhando-a no retorno para casa após manterem um encontro amoroso às escondidas naquele mesmo dia.

Ocorre que ao chegarem na interseção da Tv. São Francisco com a Rua José Rachid, o casal de jovens foi surpreendido pela paciente AYANA e DEMISON (“MARQUINHOS”), respectivamente mãe e padrasto da adolescente A.C.S.C, que os aguardavam no percurso daquele trajeto, sendo que DEMISON (“MARQUINHOS”) portava um instrumento assemelhado a um “taco de beisebol” e AYANA um cinto.

O Delegado de Polícia Civil local apurou que ao avistar seus algozes, G.A.M. tentou correr e fugir, porém foi perseguido pela paciente AYANA e DEMISON (“MARQUINHOS”), que o alcançaram e passaram a agredi-lo, submetendo-o a uma sessão de espancamento, com golpes de cinturão, pisões na cabeça e golpes de “taco de beisebol”, resultado em múltiplas lesões em seu corpo, sendo elas: nas costas, nas pernas, nos braços e na cabeça, causando fratura em um de seus braços e pernas, além de provocar coágulos em sua cabeça, fruto de traumatismo craniano.

Na ocasião, a paciente YANA também teria agredido sua filha A.C.S.C, puxando-a pelos cabelos e aplicando golpes de cinto, colocando-a ao lado do adolescente G.A.M. no chão da rua, onde registrou o evento delituoso por meio de fotos e vídeos em seu aparelho celular.

A autoridade policial também relata que a paciente AYANA ainda teria incitado seu companheiro DEMISON (“MARQUINHOS”) dizendo: “- PODE MATAR, AMOR.” (textuais), ordenando para que prosseguisse com as agressões contra o namorado de sua filha. Enquanto eram submetidas aos atos de intensa violência perpetrados pelos representados, o casal de adolescentes clamava por socorro, fazendo com que moradores vizinhos despertassem e saíssem de suas casas para verificar o ocorrido.

Foi então que populares passaram a interceder pela vítima G.A.M., pedindo para que a paciente AYANA e DEMISON (“MARQUINHOS”) parassem de agredi-lo, visto que já se encontrava demasiadamente ferido, com o seu corpo jogado dentro da vala, fazendo assim cessar as agressões dos representados que, em seguida, fugiram do local.

O adolescente G.A.M. foi socorrido e até última notícia, aguardava procedimento cirúrgico.

A autoridade policial pediu a prisão preventiva dos representados e a busca e apreensão com quebra de sigilo telemático do aparelho celular da paciente AYANA com o objetivo de acessar mídias e dados supostamente registrados no aparelho.

-
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:
A paciente AYANA JÉSSICA teve a prisão preventiva decretada em razão da
gravidade concreta do crime
, diante da existência de elementos informativos que apontam que teria agido em união de desígnios e comunhão de esforços com o seu companheiro DEMISSON (“MARQUINHO”) para tentar ceifar a vida da vítima G.A.M. A paciente AYANA teria efetuado pisões cotra a cabeça da vítima, além de desferir golpes com um cinto. Já DEMISSON (“MARQUINHO”) teria aplicado inúmeros golpes com um “taco de baisebol”.

A reforçar o intento criminoso e o suposto “animus necandi”, a paciente AYANA teria dito a DEMISON (“MARQUINHOS”) que este podia matar a vítima [textuais: pode matar.], dando-lhe voz de comando, evidenciando sua periculosidade.

A motivação do crime em questão aparenta ser fútil, pois a paciente e DEMISSON (“MARQUINHO”) discordariam do namoro da vítima com A.C.S.C., filha da paciente AYANA e enteada do investigado DEMISON (“MARQUINHOS”).

O “modus operandi” empregado teria contado com atos de extrema de violência, com intenso espancamento da vítima indefesa, que foi lesionado em várias partes do corpo e principalmente na cabeça, região vital do corpo humano.

A conduta de repetidamente golpearem a cabeça do ofendido com taco de madeira e pisoteá-la são notoriamente graves, primeiramente por se trata de parte vital do corpo humano e, sobretudo porque, teve consequências severas, uma vez que lhe causaram traumatismo cranioencefálico com coágulos, com necessidade de internação hospitalar e intervenção cirúrgica com risco de vida.

Além disso, o caso em tela, também, teve grande repercussão na cidade, causando grande comoção social em razão de sua extrema gravidade, mostrando-se necessária a imposição do decreto cautelar contra a paciente e seu comparsa, a fim de restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública), em especial para conter o clamor público que esse tipo de crime vem causando neste pacato município.

A paciente AYANA não ostenta antecedentes criminais, mas igualmente não ostenta predicados a justificarem a sua liberdade, pois a conduta empregada aponta para forte risco a ordem pública, considerando a intensa violência empregada contra o ofendido, inclusive com voz de comando durante a ação delitiva, quando teria ordenado a morte da vítima. Por fim, a liberdade da paciente traz risco à instrução criminal, haja vista que podem ameaçar não só a vítima, como também interferir negativamente na colheita do depoimento de A.C.S.C. em razão da relação de parentesco e proximidade que a adolescente possuiu com ambos.

- A paciente é primária e não ostenta antecedentes criminais.

- A paciente teve a prisão preventiva decretada por força de decisão em dia 20/06/2024.

-
FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:
Atualmente, o feito aguarda inquérito policial a ser concluído e relatado pela autoridade policial, assim como do relatório da medida de busca e apreensão deferida contra a paciente, visando a extração de dados telemáticos do seu aparelho celular.

Nesta
Superior Instância
(fls. 200/211, ID nº 20823524), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação,
do presente Habeas Corpus, por inexistência de constrangimento ilegal à paciente.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve

a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve sua prisão preventiva:

“(...) A materialidade tem guarida nos autos pelo Exame de Lesão Corporal realizado na vítima
G.A.M.
(id. Num. 117986694 – Págs. 1/2), porquanto atesta a presença de violação à sua integridade física com
múltiplas lesões nas regiões de suas pernas, braços, costelas e cabeça
, provocadas por objeto contundente e corto-contudente, compatíveis com golpes de “taco de baisebol”, chutes do tipo pisão e golpes com cinturão.

[...]

A gravidade das lesões provocadas contra a vítima também é evidenciada pelo registro fotográfico de Id. Num. 117986690, onde aparece deitado em seu leito hospitalar, desacordado, em aparente estado de debilidade e com a área da região da cabeça enfaixada. Além disso, foram colhidos em sede policial os depoimentos da vítima
G.A.M.
e de testemunhas oculares dos fatos, que relataram com riqueza de detalhes o ocorrido.

O fato supostamente praticado pelos representados consistiu em um ataque violento contra a vítima
G.A.M.
, que primeiramente foi perseguida por ambos, sendo alcançada e agredida enquanto estava indefesa no chão com golpes de “taco de beisebol” por todo o corpo e cabeça, sofrendo também pisões na cabeça.

Além destas agressões, o ofendido ainda teria sofrido golpes de cinto.

A vítima bem relatou ter sido perseguida pelos autuados e após ser alcançado, teve início seu suplício com várias agressões no corpo e cabeça, quando a representada
AYANA
determinou que o requerido
DEMISON (vulgo "MARQUINHOS")
o matasse.

[...]

As agressões fizeram bastante barulho, fato que chamou a atenção da vizinhança, que saiu de suas casas para olhar a cena.

Todas as testemunhas oculares ouvidas pela autoridade policial apresentaram depoimentos convergentes, quando viram a vítima
G.A.M.
agredida no chão e rodeada pelos representados, bastante ferida e pedindo socorro, sendo repetidamente golpeado por
DEMISON (“MARQUINHOS")
com uma espécie de "taco de beisebol".

Como se vê, os representados aparentemente agiram em conjunto e em união de desígnios, com o desiderato de causar a morte da vítima, pois os elementos informativos colhidos até o presente momento apontam que os representados perseguiram o ofendido pelas ruas da cidade até alcançá-lo, começando as agressões.
DEMISON (“MARQUINHOS”)
teria desferido diversos golpes de “taco de beisebol” contra a cabeça e corpo da vítima, enquanto
AYANA
teria dado chutes do tipo "pisão" contra a cabeça do ofendido, além de aplicar golpes de cinturão.

A reforçar o intento criminoso e o suposto animus necandi,
AYANA
teria dito a
DEMISON (“MARQUINHOS”)
que este podia matar a vítima [textuais: pode matar.].

A motivação do crime seria a discordância frente a um relacionamento amoroso entabulado entre a vítima
G. A. M.
e ANA CLARA, filha da representada
AYANA
e enteada do autuado
DEMISON (“MARQUINHOS”).

Nesse cenário, verifico que o fato criminoso atribuído aos representados é de acentuada gravidade, necessitando a intervenção cautelar do Estado no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolvem a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada devido à crueldade do suposto crime, que causou grande clamor público da comunidade local. (...)”.

“(...)
Entendo que não há fatos novos a justificarem a liberdade da custodiada, quando
MANTENHO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
por seus próprios termos. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva da ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Pois bem. No presente remédio constitucional, existem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade
de garantir a ordem pública,
sendo inegável que a paciente, no exercício irregular das suas próprias razões que derivou em tentativa de homicídio, agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que comprova a impossibilidade de seu retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes.

Importante ressaltar acerca da conveniência da instrução criminal, posto que, em virtude da proximidade da paciente com as testemunhas oculares da sucessão de eventos – no caso, sua filha e seus vizinhos – há sempre o risco de que ela atente contra a produção de provas, influenciando as testemunhas, motivo pelo qual, sua soltura pode representar uma ameaça à completa elucidação dos fatos – ante a necessidade de ratificação em Juízo dos depoimentos colhidos em sede policial – mostrando-se a medida extrema indispensável para salvaguardar a instrução processual, evitando-se, assim, o perecimento das provas de autoria delitiva.

Assim, resta presente o
periculum libertatis
pelo
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, fazendo-se a prisão preventiva necessária no intuito de evitar a reiteração delitiva, bem como, assegurar os requisitos autorizadores da cautelar, previsto no art. 312 do CPP.

O
periculum libertatis e o fumus commissi delicti
estão presentes, através
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, bem como, dos indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, não descuidou de fazer menção aos requisitos necessários à referida prisão, utilizando-se, para tanto, de elementos concretos dos autos que ensejaram tal medida excepcional.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados à paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva da ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso,
as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente, que praticou o crime de tentativa de homicídio.
In casu,
a ora paciente e seu companheiro golpearam repetidamente o corpo e cabeça da vítima, namorado adolescente de sua filha também adolescente, com taco de madeira e chutões, causando traumatismo cranioencefálico com coágulos, com necessidade de internação hospitalar e intervenção cirúrgica com risco de vida. A motivação do crime é simplesmente pela discordância do namoro da vítima com a filha da paciente.

Cumpre salientar, ainda, que a manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória.

No mais, deve-se atentar ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, que por estar próximo das partes, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a custódia cautelar.

Logo, estando a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

No que tange
à pretensão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sob o argumento de ser mãe de quatro filhos, sendo uma adolescente e três filhos menores de 12 anos de idade, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Cingem os remédios heroicos na tese de que a prisão preventiva imposta à paciente resta eivada de ilegalidade, já que as diretrizes previstas no art. 312, do CPPB, jamais se amoldaram ao caso vertente, haja vista que a mudança ocorrida na lei processual penal, em seu art. 318, inciso V, autoriza que a ré seja agraciada com
prisão domiciliar,
pois possui três crianças menores de 12 anos de idade, conforme Certidões de Nascimento acostadas aos autos (fls. 111, 112 e 113, ID nº 20332394, 20332395 e 20332399), e que precisa de seus cuidados.

Nesse contexto, apesar da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que bem conhecemos, é precedente que não ostenta o alcance que lhe quer dar a impetrante, porquanto não é dotado de efeito vinculante, nos termos do que preceitua a regra posta no artigo 102, §2º, da CRFB1, combinada com o artigo 927, do Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento do referido HC coletivo, o Supremo Tribunal Federal:
"determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas gestantes, puérpera ou mães de crianças e deficientes
". Na ocasião, a Suprema Corte excetuou apenas:
"
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".
Grifamos.

Não obstante, é cediço que para a concessão da prisão
domiciliar
prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho
menor
de
12 anos
de idade, mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável.

Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.

Mesmo que assim não fosse, é de se relembrar que o inciso I do artigo 318-A do Código de Processo Penal veda a conversão da segregação preventiva carcerária em domiciliar se o crime imputado à pretensa beneficiária foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tal como aparenta ser a hipótese dos autos.

Nesta senda de raciocínio cite-se jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GENITORA COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA – INADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU SER INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DA CRIANÇA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I – À luz do artigo 313 do CPP, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do art. 312 do mesmo diploma legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis (para garantir a ordem pública), tendo em vista a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas praticado, em tese, pelo paciente. II – Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não bastam, por si sós, para garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. III – No caso dos autos, a paciente limita-se a afirmar que possui dois filhos de idade inferior a 12 anos, deixando todavia de comprovar cabalmente que é a única responsável pelos cuidados e subsistência dos infantes. Não havendo quaisquer dessas indicações, resta inviável presumir - sobretudo na estreita via do habeas corpus - que ela assumiu qualquer papel primordial no amparo emocional ou material dos impúberes. IV – Ordem denegada, com o parecer.
(TJ-MS - HC: 14000240420218120000 MS 1400024- 04.2021.8.12.0000, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). PRISÃO TEMPORÁRIA. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. (...). 2. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. 3. Agravo regimental desprovido" (
STJ-AgRg no HC n. 738.819/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 318 DO CPP. INCOMPATIBILIDADE.
Incomportável a substituição da prisão temporária pela domiciliar, ainda que a paciente seja mãe de filho menor de 12 anos, porquanto restrita à hipótese de segregação preventiva. E, mesmo que assim não fosse, consoante o disposto no inciso I do artigo 318-A do Código de Processo Penal, é vedada a conversão da segregação carcerária preventiva em domiciliar se o crime imputado à pretensa beneficiária foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tal como aparenta ser a hipótese dos autos. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJ-GO 5095021-53.2023.8.09.0011, Relator: DESEMBARGADOR NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/03/2023).

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, demanda demonstração da
imprescindibilidade do agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência
. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

In casu
, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e embasada em fatos concretos a justificarem a privação da liberdade da paciente de maneira cautelar, restando demonstrado o
fumus commissi delicti
, em razão dos fortes indícios da autoria do crime e das robustas provas da materialidade delitiva, consubstanciados das informações de estilo, juntada pela autoridade coatora.

Por outro lado, também se encontra presente o
periculum libertatis
, pelo
modus operandi
empregado, vez que, a paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade e demonstra seu total menosprezo para com o império da lei, justificando ainda mais a necessidade de manutenção da prisão, e comprovando a impossibilidade de seu retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade da mesma gera à sociedade.

No caso em tela, observa-se que a paciente não demonstrou ser a única pessoa responsável para cuidar dos filhos, uma vez que nos autos consta apenas o documento da certidão de nascimento dos infantes, o qual comprova que os mesmos possuem 12 (doze) anos, 09 (nove) anos e 07 (sete) anos.

No que se refere ao argumento de que a ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais da paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.
1 - Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alegam os impetrantes ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. (...)CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. 2599585, 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Como bem salientou a autoridade coatora, a paciente AYANA não ostenta antecedentes criminais, mas igualmente não ostenta predicados a justificarem a sua liberdade, pois a conduta empregada aponta para forte risco a ordem pública, considerando a intensa violência empregada contra o ofendido, inclusive com voz de comando durante a ação delitiva, quando teria ordenado a morte da vítima.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Belém, 13/08/2024